Tribunal: TJSP
Processo: 1009905-43.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA – ACORDO EM DEMANDA ANTERIOR QUE NÃO ATINGIU OS IRMÃOS DA VÍTIMA – LEGITIMIDADE – DANOS MORAIS
- Os irmãos da vítima não participaram da demanda anterior e não firmaram o acordo naqueles autos, mesmo sendo capazes civilmente (maiores de idade) à época. Os pais, portanto, não representaram os interesses dos

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA – ACORDO EM DEMANDA ANTERIOR QUE NÃO ATINGIU OS IRMÃOS DA VÍTIMA – LEGITIMIDADE – DANOS MORAIS
- Os irmãos da vítima não participaram da demanda anterior e não firmaram o acordo naqueles autos, mesmo sendo capazes civilmente (maiores de idade) à época. Os pais, portanto, não representaram os interesses dos filhos (irmãos da vítima) em Juízo naquela demanda, de modo que o limite subjetivo da coisa julgada ficou restrito a eles;
- A coisa julgada firmada no processo anterior não atinge os irmãos da vítima, já que, nos termos da legislação processual civil, a coisa julgada se limita às partes do processo, podendo apenas beneficiar e não prejudicar terceiros estranhos à lide.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009905-43.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes NILTON
RONNE DE CARVALHO TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ESMAEL
CARVALHO TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CAMPOVITA
COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam provimento em parte ao recurso, e da
3a Juíza, que dava provimento em parte, porém, em maior extensão, foi estabelecida a
divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado
final: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, em maior extensão,
vencidos o 2o Juiz e o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão a 3a
Juíza.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LÚCIA
PIZZOTTI, vencedor, MARCOS RAMOS, vencido, ANDRADE NETO (Presidente),
LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: NILTON RONE DE CARVALHO TEIXEIRA; ESMAEL CARVALHO
TEIXEIRA
APELADO: CAMPOVITA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E TRANSPORTES
LTDA.
COMARCA: CATANDUVA 1a VARA CÍVEL
EMENTA
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA
FATAL – LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA –
ACORDO
EM
DEMANDA
ANTERIOR
QUE
NÃO
ATINGIU OS IRMÃOS DA VÍTIMA – LEGITIMIDADE –
DANOS MORAIS
- Os irmãos da vítima não participaram da demanda anterior e
não firmaram o acordo naqueles autos, mesmo sendo capazes
civilmente (maiores de idade) à época. Os pais, portanto, não
representaram os interesses dos filhos (irmãos da vítima) em
Juízo naquela demanda, de modo que o limite subjetivo da
coisa julgada ficou restrito a eles;
- A coisa julgada firmada no processo anterior não atinge os
irmãos da vítima, já que, nos termos da legislação processual
civil, a coisa julgada se limita às partes do processo, podendo
apenas beneficiar e não prejudicar terceiros estranhos à lide.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Relatório apresentado pelo i. Relator sorteado.
Trata-se de acidente de trânsito com vítima fatal, julgada extinta, sem
resolução de mérito, sob fundamento no art. 485, V do CPC (formação da coisa julgada).
Em uma demanda anteriormente ajuizada, o pai e a mãe da vítima ora coautores -
ajuizaram demanda indenizatória. No bojo da ação, fizeram acordo com a ré, para
pagamento de R$180.000,00 de indenização pela morte do filho.
No acordo, homologado em Juízo, constou o seguinte: "com a efetivação
do pagamento relativo ao valor integral dos pedidos principais (...) dão mais ampla, geral,
irrestrita quitação de todos os valores pleiteados no pleito, para nada mais terem a
reclamar em qualquer época e sob quaisquer títulos em razão do objeto da presente
ação".
Posteriormente, o pai, a mãe e dois irmãos da vítima ajuizaram a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda, pleiteando R$796.000,00, em razão do mesmo evento (acidente de trânsito
que causou o falecimento do parente).
Diante dos fatos ora narrados, se mostra evidente que há coisa julgada
material em relação aos pais da vítima, que promoveram demanda idêntica, nos
termos do art. 337, §2o e 4o do CPC:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
VII - coisa julgada;
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por
decisão transitada em julgado.
Contudo, a mesma solução não deve ser aplicada aos irmãos da vítima.
Em primeiro lugar, destaca-se que os irmãos da vítima não participaram da demanda
anterior e não firmaram o acordo naqueles autos, mesmo sendo capazes civilmente
(maiores de idade) à época. Os pais, portanto, não representaram os interesses dos
filhos (irmãos da vítima) em Juízo naquela demanda, de modo que o limite subjetivo da
coisa julgada ficou restrito a eles.
Em razão disso, a coisa julgada firmada no processo anterior NÃO atinge
os irmãos da vítima, já que, nos termos da legislação processual civil, a coisa julgada se
limita às partes do processo, podendo apenas beneficiar e não prejudicar terceiros
estranhos à lide:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Dessa forma, ainda que os limites objetivos da lide estejam abarcados
pela coisa julgada (culpa pelo acidente de trânsito), não há incidência dos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subjetivos, que dizem respeito às partes do processo (nesse caso, apenas a legitimidade
dos coautores irmãos da vítima não dos pais, como já mencionado).
Reconhecendo a legitimidade dos autores e, considerando a imutabilidade
da decisão anterior no que tange a culpa da ré pelo acidente de trânsito, é o caso de
condenar a ré pelo dano moral por eles sofrido.
Verdadeiramente, os tribunais repetidamente reconhecem o dano moral
em ricochete dentro do âmbito familiar considerada a vocação hereditária do artigo
1.829, do Código Civil. Trata-se de interpretação óbvia do termo “luto da família” do artigo
948, inciso I, do Código de 2002.
Nesta hipótese, a jurisprudência reconhece presunção iuris tantum do
dano no núcleo familiar, como menciona Sergio Cavalieri Filho: "só em favor do cônjuge,
companheira, filhos, pais e irmãos menores há uma presunção iuris tantum de dano
moral por lesões sofridas pela vítima ou em razão de sua morte" (Programa de
responsabilidade civil. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 84).
No dano moral em ricochete aquele que postula a indenização não precisa
ser necessariamente a vítima do evento danoso. Podem ser os filhos daquele que faleceu
em razão de acidente; a esposa que não mais poderá ter a companhia do marido; a mãe
que acompanha a difícil convalescença do filho, bem como os irmãos da vítima.
Neste sentido o entendimento do C. STJ:
DANO MORAL - PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA -
DESNECESSIDADE - MORTE - DANO MORAL E MATERIAL -
CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 37.
- É possível reparação moral por morte de parente próximo
independentemente de prova de dependência econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Os parentes próximos do falecido podem cumular pedidos de
indenização por dano material e moral decorrentes da morte. (REsp
331.333/MG, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA
TURMA, DJ 13/03/2006); (...)
Assim, é evidente que os irmãos da vítima têm legitimidade para pugnar
pela indenização moral pela morte dos eu ente próximo.
Destarte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar a ré
ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) para os autores Nilton Ronne de
Carvalho Teixeira e Esmael Carvalho Teixeira, a título de indenização por danos morais,
a ser corrigida pela Tabela Prática do TJSP desde o arbitramento e juros de mora de 1%
ao mês, a contar da citação.
Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de
metade das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios da
parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.277
Apelação Cível no 1009905-43.2019.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelantes: Nilton Ronne de Carvalho Teixeira e Esmael Carvalho Teixeira
Apelado: Campovita Comércio de Insumos Agrícolas e Transportes Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de reparação de danos fundada em acidente de trânsito com vítima fatal,
proposta por Joaquim Silva Teixeira e Maria Aparecida Fernandes de
Carvalho Teixeira (genitores da vítima), Nilton Rone de Carvalho Teixeira
e Esmael Carvalho Teixeira (irmãos da vítima) em face de “Campovita
Comércio de Insumos Agrícolas e Transportes Ltda.”, onde proferida
sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI, do Código de Processo Civil, além de carrear aos autores o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça
fls. 164/169.
Aduzem os autores Nilton e Esmael que o julgado carece de
parcial reforma à argumentação, em síntese, de que detêm legitimidade
para propor a ação na condição de parentes da vítima, e que o fato de um
familiar já ter ingressado com uma demanda não exclui o direito de outro
familiar. Alegam que a existência de acordo firmado entre a ré e os
genitores da vítima não afeta o seu direito subjetivo, na condição de irmãos
do falecido, de postularem pela reparação dos prejuízos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experimentados. Subsidiariamente, insurgem-se contra o critério utilizado
para distribuição do ônus sucumbencial, que resultou em honorários
advocatícios exorbitantes, de R$ 79.970,00 fls. 171/183.
O reclamo foi interposto tempestivamente e desacompanhado
de preparo, porquanto são beneficiários de gratuidade judiciária.
Contrarrazões às fls. 186/190, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento, mas apenas para
melhor balizar os honorários advocatícios sucumbenciais.
Demanda ajuizada em 26.11.2019 ao argumento de que Rafael
de Carvalho Teixeira, filho dos autores Joaquim Silva Teixeira e Maria
Aparecida Fernandes de Carvalho Teixeira, e irmão dos coautores Nilton
Rone de Carvalho Teixeira e Esmael Carvalho Teixeira, foi vítima fatal de
acidente de trânsito ocorrido em 13.02.2011, cuja culpa foi atribuída à ré.
A ré apresentou contestação, ocasião em que suscitou
ocorrência de coisa julgada em decorrência de acordo judicial versando
sobre os fatos e requereu a aplicação das penas decorrentes da prática de
litigância de má-fé. Sustentou, ainda, prescrição com lastro no art. 206,
§3o, inciso V, do Código Civil, insurgiu-se contra a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça em favor dos autores e em face dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montantes postulados a título de indenização por danos morais, no importe
de 200 salários mínimos para cada autor, rogando, subsidiariamente pela
fixação em 25 salários mínimos.
O digno Magistrado da causa extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, ao fundamento de que Joaquim e Maria firmaram
acordo homologado judicialmente nos autos do processo no 1489/2011,
ocasião em que convencionado o pagamento de R$ 180.000,00 a título de
indenização por danos morais, em decorrência dos fatos. Salientou, ainda,
que compete aos coautores que não integraram aquela lide, exercerem seu
direito de regresso em face de Joaquim e Maria, dada a existência de
solidariedade envolvendo o núcleo familiar.
O posicionamento adotado pelo Juízo sentenciante comporta
mínima modificação.
Tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que, no
caso de morte da vítima, é presumível o dano moral sofrido pelo cônjuge
sobrevivente e pelos filhos. Já em relação aos ascendentes e os colaterais
do falecido, necessária a demonstração do alegado prejuízo imaterial para
que façam jus à correspondente indenização, consideradas as
peculiaridades de cada caso.
Conquanto não se desconheça que a presente demanda, de
cunho indenizatório, não guarda relação direta com a matéria sucessória,
pois o sofrimento decorrente da morte de ente querido atinge aos familiares
indistintamente, a ordem de vocação hereditária deve ser aplicada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analogia (art. 943, do Código Civil).
Isso porque a ação ressarcitória, a qual a vítima morta teria
direito se viva fosse, por sua natureza patrimonial (natureza esta que se
revela mesmo para efeito de ressarcimento do dano exclusivamente moral),
há de ser transmitida ao cônjuge sobrevivente (se houver) e aos herdeiros,
estes em conformidade com a vocação hereditária (art. 1.829, do Código
Civil), sem prejuízo de ampliação da legitimação em situações específicas
de pessoas que, embora sem participação na ordem de vocação hereditária,
tivessem com a vítima um relacionamento especial que as colocasse em
posição fundamentalmente idêntica a de tais sucessores.
Neste sentido, veja-se o V. Acórdão da Primeira Turma do
STJ no REsp 978.651/SP, de 17 de fevereiro de 2009, Rel. Min. Denise
Arruda: “Com essas considerações doutrinárias e jurisprudenciais, pode-
se concluir que, embora o dano moral seja intransmissível, o direito à
indenização correspondente transmite-se 'causa mortis', na medida que
integra o patrimônio da vítima. Não se olvida que os herdeiros não
sucedem na dor, no sofrimento, na angústia e no aborrecimento
suportados pelo ofendido, tendo em vista que os sentimentos não
constituem um 'bem' capaz de integrar o patrimônio de 'de cujus'.
Contudo, é devida a transmissão do direito patrimonial de exigir a
reparação daí decorrente.”
Dessa forma, ante a existência de ação idêntica promovida
pelos pais da vítima, fica afastada a legitimidade dos apelantes (irmãos da
vítima), porque, nada obstante o laço de parentesco, não demonstraram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de estreito vínculo afetivo de modo a evidenciar que seu
falecimento lhes tenha provocado grande abalo moral.
Por outro lado, com razão os apelantes quando afirmam que a
fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, que é
de R$ 790.900,00, resulta em montante exagerado, aproximadamente R$
80.000,00, o que não pode ser juridicamente admitido.
Levando-se em consideração, dessa forma, o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
serviço, faz-se de rigor a redução dessa verba para R$ 5.000,00, nos termos
do que preceitua o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, respeitada a
gratuidade de justiça.
Oportuno ressaltar que o arbitramento da aludida verba não
está sujeito aos limites de percentuais estabelecidos pelo art. 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “(...) A fixação dos honorários advocatícios
não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez) e 20% (vinte) por
cento, constante do § 2o do art. 85 do CPC, podendo ser adotado como
base de cálculo o valor dado à causa ou a condenação ou mesmo uma
quantia fixa, segundo o critério de equidade previsto no § 8o do
mencionado normativo. Precedentes do STJ.(...)” (AgInt no AREsp
1284752 / RS. Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 21.8.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao recurso, para o
fim acima.
MARCOS RAMOS
Relator sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13CFCC0B
6
11
Declarações de
Votos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13D06247
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009905-43.2019.8.26.0132 e o código de confirmação da tabela acima.